Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705378-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ASPETTO COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 52034513). Aspetto Comércio de Cosméticos e Perfumes Eireli propôs ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais contra Itaú Unibanco S.A (id 52033947). Narrou que a empresa Cielo S.A. depositou a quantia de R$ 9.343,79 (nove mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) em conta bancária de sua titularidade e custodiada pelo apelante no dia 17.1.2023. Discorreu que o apelante descontou indevidamente do crédito recebido: 1) R$ 7.531,24 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) e R$ 150,62 (cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) no dia 17.1.2023; e 2) R$ 404,39 (quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos) e R$ 29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) no dia 11.1.2023. Afirmou que possuía um (1) único débito com o apelante no valor de R$ 1.494,60 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Alegou que o desconto inesperado impossibilitou o adimplemento de dívida no valor de R$ 36.014,67 (trinta e seis mil e quatorze reais e sessenta e sete centavos). Explicou que a dívida venceu em 12.1.2023, quando passou a incidir multa no valor de R$ 1.080,44 (mil e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) e juros de R$ 252,10 (duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) por dia de atraso. Mencionou que contatou o apelante para solucionar o problema, mas não obteve resposta. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a restituição em dobro da quantia debitada indevidamente de sua conta bancária, descontado o débito que possuía com o apelante Pediu: 1) a confirmação da tutela de urgência para condenar o apelante à restituição em dobro do valor de R$ 5.618,24 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de R$ 252,10 (duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), além de juros de mora e correção monetária desde 17.1.2023; 2) a condenação do apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 52034466). O apelante apresentou contestação (id 52034484). Suscitou preliminar de inépcia da petição inicial. Argumentou que a apelada não comprovou os descontos e deixou de apresentar o valor total do indébito. Defendeu que a relação entre as partes não se ajusta aos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou que o valor de R$ 7.531,24 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) foi descontado em razão da inadimplência contratual da apelada. Destacou que não restaram configurados danos materiais ou morais, uma vez que não praticou ato ilícito. A apelada apresentou réplica à contestação (id 52034497). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo (id 52034499). Rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial. Concluiu que a petição inicial foi instruída com farta documentação. Sobreveio a sentença (id 52034502). O Juízo de Primeiro Grau considerou que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao caso, uma vez que a modalidade de contratação adotada não constitui relação de consumo. Esclareceu que as partes celebraram contrato de empréstimo para a obtenção de capital de giro no valor de R$ 15.421,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte e um reais), com tarifas de R$ 404,39 (quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos) e R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos) e prestação no valor de R$ 1.494,60 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Considerou que não foi juntado aos autos instrumento contratual que autorize o débito no valor de R$ 7.531,24 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), o que torna injustificável o desconto implementado. Entendeu que os descontos no valor de R$ 150,62 (cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) e R$ 29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) foram devidamente justificados, pois referem-se a multas contratuais. Apontou que é incabível a restituição em dobro, uma vez que não há qualquer prova de que houve má-fé do apelante nos termos do art. 940 do Código Civil. Acrescentou que não restaram configurados os danos morais, pois não foi demonstrada qualquer violação ao bom nome, à fama, à reputação ou à credibilidade da apelada. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar o apelante a restituir à apelada a quantia de R$ 7.531,34 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), acrescida correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação. Condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelante opôs embargos de declaração (id 52034505). O Juízo de Primeiro Grau negou provimento aos embargos de declaração (id 52034511). Itaú Unibanco S.A. interpôs apelação (id 52034513). Pontua que as partes renegociaram o contrato de empréstimo para a obtenção de capital de giro. Acrescenta que o novo empréstimo deveria ser pago em três (3) parcelas sucessivas, das quais a primeira no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e as demais no valor de R$ 18.698,80 (dezoito mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Ressalta que promoveu o débito parcial em conta no valor de R$ 7.531,24 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) porque a apelada não tinha saldo disponível para o pagamento da segunda parcela, com vencimento em 26.12.2022. Pede o provimento da apelação para reformar a sentença na sua totalidade. Preparo recolhido (id 52034515). A apelada apresentou contrarrazões (id 52034519). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil surtem seus efeitos próprios de imediato. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] Verifico que a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.